Tribunal: TJBA
Processo: 8045609-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045609-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SCHMITZ

AGRAVADO: MAURICIO CAVALCANTE RIOS

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, MAYRA OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS - 30% (TRINTA POR CENTO) DE SUA RENDA LÍQUIDA E DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitando os descontos em folha de pagamento e/ou em conta corrente do Agravado a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida e determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Discute-se no recurso a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a legalidade da limitação dos descontos em face da legislação sobre margem consignável (Lei nº 14.509/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos em proventos do consumidor, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021), ao patamar de 30% da renda líquida, visando a preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIRA

Lei nº 14.181/2021, ao introduzir a prevenção e o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), visa assegurar ao consumidor pessoa natural, de boa-fé, a preservação do mínimo existencial, conceito este intimamente ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). O superendividamento é configurado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC.

No caso concreto, a documentação demonstra que os encargos financeiros mensais do Agravado comprometem 259% de sua renda líquida, configurando a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometer gravemente sua subsistência digna.

A argumentação do Agravante, de que os descontos observam a margem consignável prevista na Lei nº 14.509/2022, não prevalece, pois a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) possui caráter protetivo mais amplo, impondo a observância do mínimo existencial em detrimento dos limites administrativos de consignação.

A limitação provisória dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos é medida razoável e compatível com a finalidade protetiva da legislação, buscando o ponto de equilíbrio entre o direito do credor e a necessidade de garantir condições mínimas de existência digna ao devedor.

A medida liminar preserva a viabilidade econômica do consumidor até a análise do plano de pagamento e a tentativa de conciliação, sendo a intervenção judicial essencial para protegê-lo de um aprofundamento da vulnerabilidade.

O perigo de dano inverso milita em favor do consumidor, pois a suspensão da medida protetiva poderia privá-lo de verbas de natureza alimentar, ocasionando prejuízo imediato e de difícil reparação, enquanto o dano da instituição financeira é exclusivamente patrimonial e passível de recomposição.

A alegação de "irreversibilidade do provimento" não se sustenta, visto que a decisão é provisória e a limitação dos descontos não implica extinção da dívida, mas sim sua readequação temporária à capacidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: A legislação de prevenção e tratamento do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) prevalece sobre os limites administrativos de margem consignável (Lei nº 14.509/2022) quando a soma dos encargos financeiros compromete manifestamente o mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé.

É cabível a tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar os descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente do devedor a 30% de sua renda líquida, como forma de preservar o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, XI, 54-A, § § 1º e 2º. Lei nº 14.181/2021. Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.501/SP. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031794-53.2021.8.05.0000. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8027568-73.2019.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8045609-78.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
e Agravado
MAURICIO CAVALCANTE RIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA